Tribunal: STF
Processo: Rcl 62812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação ajuizada por Reinaldo Moraes Bessa contra acórdão da Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Paraná, proferido nos autos do Processo 0017023-13.2019.8.16.0182, que teria, em tese, usurpado a competência desta SUPREMA CORTE, ao não admitir o recurso extraordinário sobre matéria constitucional. Subsidiariamente o reclamante alega que o acórdão reclamado supostamente teria deixado de sobrestar o processo para aguardar a tese a ser fixada pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL no Tema 837-RG, RE 662.055, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO.



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Na origem, trata-se, em síntese, de Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada pelo Reclamado em face do ora Reclamante, jornalista experiente e conceituado da capital paranaense.



    […]



    Entretanto, a r. sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o Reclamante ao pagamento de R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção monetária e juros legais desde a data do evento danoso, a título de reparação por danos morais, sob a seguinte fundamentação: […]



    Expressamente, a decisão condenatória in casu concluiu pelo suposto excesso/abuso/sensacionalismo, que justificaria a condenação indenizatória, ante a “maneira como a manchete foi inicialmente escrita”, que, segundo o acórdão, “extrapola a razoabilidade, ferindo o direito de imagem do autor”. 



    […]



    Ou seja, no presente caso estabeleceu-se verdadeira proibição de publicação contendo informação VERÍDICA e crítica à ação dos policiais (terceiros, não envolvidos neste feito), e de parentesco da parte com pessoa pública, concluindo-se pela configuração de afronta ao direito de imagem, em contraposição à liberdade de expressão, tendo por consequência o dever de indenizar. 



    A manutenção do entendimento restou também em sede de declaratórios opostos, contudo, data venia, o acórdão ofende o direito constitucional da liberdade de imprensa, nos termos dos artigos 5º, IV, IX e XIV, 220, caput e §1º, da Constituição Federal, além de outros dispositivos violados que esta Corte venha eventualmente reconhecer, tendo em vista o caráter aberto da causa de pedir em sede de Recurso Extraordinário (RE 298.695), motivo pelo qual fora interposto recurso extraordinário, cujos pedidos seguem abaixo: […]



    Na sequência, ao realizar a análise preliminar da admissibilidade recursal pela Corte de Origem, inicialmente houve decisão da Presidência do TJPR pelo sobrestamento do recurso extraordinário, até trânsito em julgado do tema 837. Veja-se a temática:[...]



    Não obstante, sobreveio decisão de retratação, que expressamente tornou sem efeito a decisão de sobrestamento anterior e inadmitiu o Recurso Extraordinário, sustentando, em síntese: a) reconhecimento do desrespeito pelo juízo ao princípio da adstrição, configurando julgamento extra petita na suspensão do feito pelo reconhecimento de repercussão geral ao recurso pelo Tema 837, visto que não alegado pelo Recorrente; b) o recurso trataria de mero inconformismo do Recorrente; havendo, no máximo, ofensa indireta ao texto constitucional, e, nessa linha, seria necessária a revisão de fatos e provas do caso concreto, bem como da legislação infraconstitucional, o que não seria possível na Instância Suprema pelo óbice da Súmula 279 do STF. 



    Dessa forma, o ora Reclamante interpôs agravo nos autos, o qual encaminhou o apelo nobre ao Pretório Excelso. A d. Min. Rosa Weber proferiu decisão monocrática determinando o retorno dos autos ao e. TJPR, para que observasse o decidido no Tema nº 800 de Repercussão Geral. Veja-se: […]



    O agravo interno restou desprovido, mantendo-se a decisão pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, com fundamento no tema 800 e condenação do Reclamante ao pagamento de 2% sobre o valor atualizado da causa, com base no artigo 1.021, §4º, do CPC, conforme se observa da ementa abaixo: […]



    Vale destacar que o presente caso está a tratar de uma condenação por danos morais em virtude da publicação de matéria jornalística VERDADEIRA e que visava CRITICAR A AÇÃO DE TERCEIROS (policiais), todos pontos incontroversos. 



    […]



    Ou seja, no presente caso estabeleceu-se verdadeira proibição de publicação contendo informação verídica e crítica à ação policial, e de parentesco da parte com pessoa pública, concluindo-se pela configuração de afronta ao direito de imagem, em contraposição à liberdade de expressão, tendo por consequência o dever de indenizar. 



    O tema é claramente constitucional, o que atrai a competência desta e. Corte Suprema.



    […]



    Primeiro: Como se nota, a r. decisão não trouxe qualquer mínima exposição dos motivos relacionados ao caso concreto, de adequação ao leading case, que a levaram à aplicação do Tema 800, mesmo após a oposição de embargos declaratórios, rejeitados de forma genérica por suposta inexistência de vícios. 



    […]



    Além disso, é de extrema relevância observar que o tema trata de PRESUNÇÃO RELATIVA (iuris tantum) de ausência de repercussão geral nas decisões advindas dos juizados especiais, e NÃO DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA. 



    […]



    Caso não seja possível, nos termos do tópico acima, o afastamento da presunção relativa de ausência de repercussão geral, para o fim de se conhecer e, determinar desde logo o julgamento do recurso extraordinário, cogente que se analise a subsunção do caso ao Tema 837, com o sobrestamento do feito até que haja o julgamento do RE 662055, de modo a garantir a competência desta e. Corte Superior para o julgamento da matéria constitucional.



    […]



    Não por outro motivo, o recurso extraordinário interposto pelo Reclamante tem como fundamento a violação aos artigos 5º, incisos IV, IX, XIV e 220, da Constituição Federal, que também são a base da discussão jurídica constitucional abarcada pelo Tema de Repercussão nº 837.” 



    Ao final, requer “seja a presente Reclamação julgada integralmente procedente, com a consequente cassação do acórdão reclamado, ante a usurpação de competência e teratologia, para o fim de: b.1) conhecer do recurso extraordinário em sua totalidade, determinando a remessa a este e. STF, na medida em que restou devidamente demonstrado o afastamento da presunção relativa de ausência de repercussão geral (tema 800), bem como os demais requisitos e a violação constitucional, nos termos da fundamentação, b.2) sucessivamente, reconhecer que o Tema 800 não se adequa ao caso, determinando-se que o processo seja sobrestado até que haja a definição do Tema 837 (RE 662055), conforme artigo 988, II e IV do CPC; nos termos da fundamentação” (eDoc. 1, fl. 32).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, o pedido é manifestamente incabível.



    O acórdão reclamado, após a interposição de Recurso Extraordinário, inadmitido pelo Presidente da Turma Recursal Reunida dos Juizados Especiais do TJPR, foi alvo de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1.408.147/PR, Rel. Min. ROSA WEBER, no exercício da Presidência). 



     Por meio de despacho de 21/10/2022, a MINISTRA PRESIDENTE desta CORTE determinou a devolução dos autos ao tribunal de origem sob o fundamento de que “o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 835833 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 800), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 01/04/2015”.



    Como se sabe, a reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já submetida a esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe o SUPREMO, no exercício de suas atribuições, são de competência da própria CORTE, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados. Neste sentido: 



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTA SUPREMA CORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A reclamação constitucional não pode ser utilizada para rediscutir matéria já decidida por esta SUPREMA CORTE. A impugnação de decisões proferidas por Ministros ou pelos órgãos que compõe este TRIBUNAL, no exercício de suas atribuições, são de competência do próprio STF, somente podendo ser realizada por interposição de recursos adequados.



    2. O acórdão reclamado foi objeto de Agravo em Recurso Extraordinário (ARE 1233202), ao qual o MINISTRO PRESIDENTE desta CORTE negou seguimento. Desse modo, inviável a presente reclamação.



    3. Recurso de agravo a que se nega provimento.” (Rcl 37.507 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12.12.2019) 



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO DO PRÓPRIO STF. 1. Reclamação em que se impugna acórdão do TST que já foi objeto de análise por esta Corte, em agravo em recurso extraordinário. 2. Inviável reclamação em que se busca, por via transversa, a reforma de decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (Rcl 32896 AgR, Relator Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 12/6/2019). 



    Nessas circunstâncias, em que se impugna decisão do TJPR já submetida a esta CORTE, em sede de agravo em recurso extraordinário, é inviável a presente reclamação.



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 09 de outubro de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente